Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante explicitado na decisão constante no ID 11259475, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pretendendo a rescisão de acórdão prolatado pela egrégia 3a Turma Cível deste TJDFT cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. 1. O fato ora em análise subsume-se ao entendimento dos Tribunais Superiores de que se configura desvio de finalidade, caracterizando-se burla a exigência constitucional do concurso público, a ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual tenha sido realizado concurso público. 2. Como regra, a administração, dentro do prazo de validade do certame, tem discricionariedade para proceder às nomeações dos candidatos aprovados fora do número de vagas disponibilizado pelo edital. Entretanto resta infirmada tal prerrogativa, quando existentes contratações temporárias para exercício de funções inerentes àquelas que correspondem os cargos objeto de concurso público, como é o caso sob exame. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão n.1031749, 20120110791254APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218) Do referido acórdão foram interpostos pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP recurso especial e recurso extraordinário, os quais, em exame de admissibilidade, não foram admitidos pela Presidência desta Corte. Irresignada, a parte interpôs, então, junto ao STJ e ao STF os respectivos agravos almejando o regular processamento dos recursos. No Superior Tribunal de Justiça o referido agravo foi negado seguimento monocraticamente em decisão confirmada posteriormente, em face de agravo regimental, pelo órgão colegiado daquela colenda Corte. No Supremo Tribunal Federal, a Ministra Relatora, consoante facultado pelo ordenamento processual, apreciou o agravo e as razões do Recurso Extraordinário e negando-lhe provimento, em decisão cujo dispositivo, por oportuno transcrevo: (...) 8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora A decisão acima referida foi objeto de agravo regimental, o que ensejou sua apreciação pela 2a Turma daquela excelsa Corte, restando o respectivo acórdão assim ementado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1103939 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09-04-2019 PUBLIC 10-04-2019) Consoante se extrai, ao julgar o recurso extraordinário o Supremo Tribunal Federal decidiu questão de mérito da ação originária, qual seja a irregularidade do exercício precário por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente. Nesse contexto, não remanesce nesta Corte a competência para apreciação da ação rescisória, mormente porque o acórdão da 3a Turma Cível deste TJDFT foi confirmado pela 2a Turma do STF. Assim, a presente ação rescisória deverá ser processada por aquele excelso Tribunal Constitucional, a quem coube a derradeira decisão de mérito na ação originária. Trata-se de máteria já sufragada pelos jurisprudência pátria, consoante se extrai do seguinte enunciado da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Súmula 249 É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Reconhecida a incompetência deste Tribunal, dispõe o art. 968, §§ 5o e 6o do CPC[1] que o autor deve ser intimado para emendar a inicial e, nos termos do art. 195 do RITJDFT[2], só após os autos serão remetidos ao Tribunal competente. Irresignada, a autora interpôs agravo interno cuja julgamento unânime pela egrégia 1a Câmara Cível do TJDFT, restou assim ementada: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO E ACÓRDÃO DAQUELA EXCELSA CORTE QUE APRECIARAM O MÉRITO. SÚMULA 249/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado que a decisão monocrática da Ministra Relatora conheceu do agravo e do recurso extraordinário e negou-lhes provimento nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, apreciando a questão de mérito controvertida e que a 2a Turma do STF negou provimento ao agravo regimental, há que se reconhecer a incidência da súmula 249/STF. 2. Súmula 249/STF: "É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida." 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1226967, 07188693720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que não houve defesa de mérito da ré (DEFENSORIA PÚBLICA DO DF), porquanto a sua intimação e vinda aos autos se deu exclusivamente para responder ao agravo interno interposto pela parte autora, deixo de determinar sua intimação para “complementar os fundamentos de defesa” consoante previsto nos artigos 968, § 6o do CPC e 915, parágrafo único do RITJDFT. Assim, procedida a emenda à inicial, nos termos determinados, e não sendo o caso de intimação da ré para complementação da defesa, reconheço a incompetência deste Tribunal, declinando-a em favor do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para onde deverão ser remetidos os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. [2] Art. 195. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial nos termos do art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.